Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016461-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SILVANA MARINA BERENYI PACHECO e MARCIO CESAR PACHECO
AGRAVADO:- SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
Agravo de Instrumento n. 1016461-18.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento Provisório de Sentença, aceitou como caução o próprio imóvel em litígio, bem como determinou avaliação pelo oficial de justiça, a expedição de mandado de reintegração de posse na área, matrícula n. 14.016 do CRI de Jaciara e o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
Os agravantes alegam que a agravada não juntou a procuração outorgando poderes ao seu advogado.
Aduzem que ela apresentou um documento antigo das terras, onde não consta a existência de Cédulas de Produto Rural constituídos anteriormente e com a sua anuência até 2022.
Pontuam que não foram intimados para se manifestar a respeito do cálculo, nem da avaliação que foi feita por oficial de justiça.
Asseveram que, a supressão da participação do executado no supramencionado ato processual, cuja natureza é de produção de provas, viola as mais elementares regras do direito processual civil, do direito constitucional e do Estado Democrático de Direito, restando vilipendiados frontalmente os artigos 7o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Lei Maior.
E mais, a Fazenda Adélia forma um todo com áreas rurais contíguas pertencentes aos seus familiares, de modo que é necessária perícia para demarcação dos limites da propriedade para que não corra o risco de adentrar em terras de terceiros.
Dizem que interpuseram Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1001923-70.2019.811.0010, com recurso para o Tribunal de Justiça.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que aceitou como caução o próprio imóvel em litígio, bem como determinou avaliação pelo oficial de justiça, a expedição de mandado de reintegração de posse na área, matrícula n. 14.016 do CRI de Jaciara e o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
Eles ingressaram com Recurso Especial contra o julgado que não deu provimento a Apelação na Ação de Reintegração de Posse, porém o efeito suspensivo não foi concedido.
Quanto a Anulatória de Negócio Jurídico, também não foi provida, e os Embargos de Declaração foram julgados na sessão do dia 3-9-2021.
Assim, em análise sumária, não haveria óbice para a reintegração na posse pelo agravado.
Todavia, para evitar futuro prejuízo já que, segundo relatam, há lavoura plantada, além da necessidade de remoção de maquinários e semoventes, prudente, por ora, o sobrestamento do feito até decisão de mérito.
Por outro lado, não haverá dano iminente ao agravado, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator